Tribunal: STJ
Processo: 2311459-86.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896857 - SP (2025/0110060-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
ADVOGADO
: BRUNO FIORAVANTE - SP297085
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: BANCO CARGILL SA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 311d293f-742a-4ad1-9f39-6367e69dc487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896857 - SP (2025/0110060-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
ADVOGADO
: BRUNO FIORAVANTE - SP297085
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: BANCO CARGILL SA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação do disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 373/374).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 376/390), o agravante alega que a
dialeticidade foi demonstrada no recurso especial, com foco na negativa de vigência e
violação do arts. 17 do Código de Processo Civil e 350 do Código Civil, especialmente
no que tange ao preço efetivo da cessão de crédito.
Sustenta que houve ocultação proposital do valor da cessão de crédito, o
que pode esconder fraude e má-fé, violando o art. 513 do Código Civil.
Aduz que a ausência de transparência de documentos básico que
demonstrem o encadeamento da cessão visou esconder fraude e má-fé.
Afirma que houve a demonstração de divergência entre acórdãos sobre a
importância do preço efetivo na cessão de crédito, com referência ao art. 350 do
Código Civil.
Argumenta que a fundamentação do recurso não foi deficiente, porquanto
houve o cumprindo dos requisitos do art. 1.029 do CPC.
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada para conceder
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, alternativamente, que o recurso seja
submetido ao colegiado.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 395/425.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49455220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:54
Código de Controle do Documento: 5c00c2c2-e686-40ba-b063-6c5a352fff77

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, embora se possa admitir que a divergência pretoriana foi
infirmada, é certo que o agravo em recurso especial não refutou de maneira específica
o fundamento de aplicação da Súmula no 7/STJ.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie.
A propósito:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, DJe
- grifou-se)
30/11/2018
Por fim, a respeito da admissibilidade do recurso especial, cumpre
esclarecer que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "(...) o
Tribunal de origem não ultrapassa os limites de sua competência quando, ao realizar o
(AgInt no AREsp
juízo prévio de admissibilidade, adentra o mérito do recurso especial"
1.088.062/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
15/3/2018
22/3/2018
Documento eletrônico VDA49455220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:54
Código de Controle do Documento: 5c00c2c2-e686-40ba-b063-6c5a352fff77

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:54
Código de Controle do Documento: 5c00c2c2-e686-40ba-b063-6c5a352fff77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.857 / SP
Número Registro: 2025/0110060-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10851393520168260100 10878386220178260100 11313116920158260100 21615844220238260000
23114598620238260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
ADVOGADO : BRUNO FIORAVANTE - SP297085
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO : BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: BANCO CARGILL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BRASIL KOHLRAUSCH
ADVOGADO : BRUNO FIORAVANTE - SP297085
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO : BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: BANCO CARGILL SA
Documento eletrônico VDA50332896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 04b0eca0-51df-4afb-a68a-4a00ffedf3bd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 04b0eca0-51df-4afb-a68a-4a00ffedf3bd